Tribunal: TJDFT
Processo: 0700828-15.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO PRATICADO CONTRA PESSOA IDOSA. QUATRO VEZES. CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE. PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE SUSBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para a configuração do crime de estelionato, é necessário que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
2. In casu, o conjunto probatório formado nos autos não deixa qualquer dúvida acerca da prática dos crimes de estelionato pelo recorrente, na medida em que, com intuito de obter vantagem ilícita, induziu a vítima entregar-lhe os cartões de crédito e determinada quantia em dinheiro, a pretexto de praticar suposto “benzimento” e, em seguida, efetuou diversas compras com os cartões do ofendido e saques em suas contas bancárias.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
4. Embora a pena aplicada seja inferior a 04 (quatro) anos, a avaliação negativa das circunstâncias e das consequências do crime autoriza a eleição de regime mais gravoso, a saber, o regime inicial semiaberto.
5. Não é possível acolher o pleito defensivo para substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que foram analisadas negativamente duas circunstâncias judiciais, conforme anteriormente mencionado, motivo pelo qual não restou preenchido o requisito do inciso III do artigo 44 do Código Penal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 171, § 4o, do Código Penal, por quatro vezes, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal, diminuir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, reduzindo a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 32 (trinta e dois) dias-multa para 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 32 (trinta e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantidos o regime inicial semiaberto, o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e a condenação a título de indenização por danos materiais no valor de R$ 9.789,20 (nove mil e setecentos e oitenta e nove reais e vinte centavos), devidamente corrigidos.